Tribunal: TJDFT
Processo: 0710409-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710409-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: HPE Automotores do Brasil Ltda Agravado: Antônio Eduardo Repezza Ferreira D e s p a c h o Verifica-se que a agravante coligiu aos autos o comprovante de pagamento do valor do preparo ilegível (fl. 2, Id. 24758251), o que impossibilita a aferição da identificação do recurso e dos autos do processo a que o aludido comprovante se refere. Assim, venha aos autos pela agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, cópia legível do comprovante de recolhimento do preparo ou, no mesmo prazo, promova o pagamento do valor do preparo recursal em dobro. Brasília-DF, 25 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator